Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão, bem como para fins de prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito às supostas omissões, não assiste razão ao embargante. O acórdão é claro ao afirmar que o REsp 1905344 interposto pela VGS na ação indenizatória 0736966-19.2018.8.07.0001 foi devolvido a este Tribunal para que permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma nos REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que versa sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. (Tema 1046). 3.1. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, a decisão de afetação não suspendeu a tramitação das ações relacionadas ao tema 1046, pois o REsp 1892524, interposto pela SOLOTRAT na ação de cobrança, não foi suspenso e está tramitando no Superior Tribuna de Justiça. Inclusive, em consulta realizada junto ao sistema informatizado do STJ verifica-se que foi feita a conclusão para a decisão do Ministro relator em data recente. A matéria objeto do REsp 1892524, interposto na ação de cobrança, refere-se apenas à questão dos honorários advocatícios, portanto, tem-se preclusa a pretensão de discutir os demais pedidos julgados procedentes na ação de cobrança, na qual o agravante foi condenado a pagar a quantia de R$ 600.000,00, em razão da contraprestação do contrato de subempreitada e ao ressarcimento do valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais. 3.2. Como foi dito no julgado, o artigo 520 e seguintes do CPC autorizam o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. 3.3. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: “(...) O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (07369985620208070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2021).
4. O julgado embargado é expresso ao dizer que apesar do REsp 1905344 aviado pela VGA na ação indenizatória estar sobrestado, não há nada que inviabilize a pretensão da SOLOTRAT em pedir o cumprimento provisório da sentença proferida na ação de cobrança, para que a recorrente pague: a) o montante decorrente da contraprestação pelo contrato de subempreitada para execução de serviço de contenção de taludes no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB); b) o valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais. 4.1. O decisum não deixa dúvidas ao demonstrar que não há empecilho para regular prosseguimento do processo de cumprimento provisório de sentença de no 0742312-77.2020.8.07.0001, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC.
5. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Embargos de declaração rejeitados.